Tribunal: TJMT
Processo: 1034096-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034096-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.918.075/0001-84 (AGRAVANTE), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA POR COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu impugnação à penhora formulada pela agravante. A parte recorrente alega ter adquirido, de boa-fé, o imóvel penhorado antes do ajuizamento da execução, com anuência expressa da exequente, sustentando que a constrição é indevida e que a matéria estaria acobertada pela preclusão
pro

judicato
. A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ilegitimidade e defendendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade recursal na qualidade de compromissária compradora de imóvel objeto de penhora; (
ii
) estabelecer se é cabível a impugnação à penhora por simples petição nos autos da execução, ou se é necessário o ajuizamento de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compromissária compradora de imóvel atingido por penhora possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC, quando demonstrado prejuízo direto e inequívoco decorrente da constrição judicial.

A impugnação à penhora por terceiro interessado deve observar a via processual própria, qual seja, os embargos de terceiro, conforme previsão expressa do art. 674 do CPC, não se admitindo simples petição nos autos da execução como meio idôneo à desconstituição da medida constritiva.

A exceção de
pré
-executividade não substitui os embargos de terceiro, sendo cabível apenas em hipóteses restritas, fundadas em matéria de ordem pública, que independem de dilação probatória.

Não se configura preclusão
pro

judicato
quando há modificação substancial no estado de fato posterior à decisão anterior, especialmente quando a própria agravante suspende unilateralmente os pagamentos ao executado, frustrando a eficácia da garantia substitutiva e ensejando nova análise judicial nos termos do art. 505, I, do CPC.

A decisão de indeferimento da impugnação, por inadequação da via processual eleita, está em conformidade com a legislação vigente e não configura ilegalidade ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compromissária compradora de imóvel objeto de penhora possui legitimidade para recorrer quando demonstrado prejuízo direto.

A impugnação à penhora por terceiro deve ser feita mediante embargos de terceiro, sendo incabível simples petição nos autos da execução.

Não há preclusão
pro

judicato
quando sobrevier alteração fática relevante que justifique a revisão da decisão anterior pelo mesmo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 505, I; 674; 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2070035-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, j. 28.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1034096-70.2025.8.11.0000

MA INVESTIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
X
HILDE ULIAN COUTINHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, com o

fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
da ação de
Execução de Título Extrajudicial n.o 1001562-71.2020.8.11.0025
,

ajuizada por
HILDE ULIAN COUTINHO
,
indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante
, sob o argumento que
o meio adequado de defesa seria o ajuizamento de embargos de terceiro
.

Para tanto, a
agravante alega ter adquirido, de boa-fé, o imóvel rural de matrícula no 14.917 antes do ajuizamento da execução e sustenta que o bem já havia sido liberado por decisão anterior, com anuência expressa da exequente.

Argumenta que a determinação do juízo de primeiro grau representa formalismo excessivo, ofendendo os princípios da economia processual, da boa-fé e da segurança jurídica, e aduz que a matéria estaria acobertada pela preclusão
pro

judicato
.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões nas quais suscita preliminar de ilegitimidade da agravante
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto a preliminar
de ilegitimidade recursal
suscitada pela agravada
,
verifica-se que a
questão se confunde com o mérito, pois envolve a definição acerca da possibilidade de a agravante, na qualidade de compromissária compradora, atuar como terceira interessada no processo executivo.

Assim, a
análise dos autos revela que a penhora recaiu sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado pela agravante antes mesmo da execução, sendo inequívoco que a constrição lhe acarreta prejuízo direto.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art
igo
996, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, que reconhece legitimidade ao terceiro prejudicado quando demonstrada a relação de interdependência entre a decisão e o seu direito próprio.

Assim, não há como afastar a legitimidade da agravante para recorrer, pois ela é titular de interesse jurídico imediato na controvérsia.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito
, que versa a respeito da
decisão
de origem que
indeferiu a impugnação formulada pela agravante sob o fundamento de que a insurgência não poderia ser deduzida nos próprios autos da execução, devendo observar o procedimento dos embargos de terceiro.

No caso, o teor decisório é irrepreensível pois
está em absoluta conformidade com o art. 674 do Código de Processo Civil, que confere ao terceiro a possibilidade de buscar a desconstituição da penhora por meio de ação autônoma, garantindo-se, assim, o contraditório e a regular formação do incidente processual.

A impugnação por simples petição não é meio hábil a infirmar a constrição judicial, sob pena de supressão de garantias processuais e de insegurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que não conheceu da exceção de
pré
-executividade, por inadequação da via eleita em razão da falta de interesse de agir na modalidade adequação – Pretensão de desconstituição da decisão para que seja reconhecida a legitimidade do pedido deduzido por terceiros – Não acolhimento – Exceção de
pré
-executividade não é incidente apto a substituir os embargos de terceiros, sendo admitida, tão somente, quando fundada em matéria de ordem pública aferíveis independentemente de dilação probatória – Outrossim, impossibilidade de discussão via exceção de
pré
-executividade, porquanto a legislação prevê os embargos de terceiro como meio próprio para impugnação das matérias apresentadas por terceiro (art. 674 do Código de Processo Civil)– Inadequação da via eleita reconhecida – Decisão mantida – Recurso desprovido – Embargos de declaração prejudicados.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20700351420248260000 São Paulo, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 28/06/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Ademais, no que tange
à alegada preclusão
pro

judicato
, as razões recursais não merecem acolhida.

Com efeito, a
agravante sustenta que a questão relativa à penhora do imóvel já havia sido definitivamente resolvida pela decisão que, acolhendo a manifestação expressa da agravada, determinou a desconstituição da constrição sobre o bem e sua substituição pela penhora sobre créditos. Argumenta que, não tendo sido objeto de recurso, tal decisão tornou-se estável e imutável no âmbito da execução, formando verdadeira barreira preclusiva ao seu reexame pelo mesmo juízo.

Ocorre que, o
art. 505 do
Código de Processo Civil
estabelece que
"
n
enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide,
[...]
:
"
, mas ressalva, em seu inciso I, a hipótese em que,
"
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
"
.

No caso em análise, é incontroverso que houve modificação substancial no estado de fato após a decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel e determinou a constrição sobre os créditos devidos pela agravante ao executado.

Isso porque a própria agravante, conforme reconhecido em suas razões recursais, suspendeu unilateralmente o pagamento das parcelas ao executado, sob a alegação de existência de gravames na matrícula do imóvel.

A
conduta
em questão
comprometeu diretamente a eficácia da garantia executiva substitutiva, tornando
inócua
a penhora sobre os créditos e frustrando a expectativa de satisfação do crédito da agravada.

Vale dizer, que a
alteração fática justifica plenamente a reanálise da questão pelo magistrado, afastando a alegada preclusão
pro

judicato
.

Assim, e
m síntese, a decisão recorrida apenas aplicou a lei processual de forma adequada, rejeitando a impugnação deduzida por meio impróprio e preservando a coerência do procedimento executivo.

Se a
agravante pretende discutir a propriedade ou a legitimidade da penhora, deverá valer-se da via própria dos embargos de terceiro, que é a adequada para a defesa do direito de quem, não sendo parte na execução, alega ser titular de bem atingido por constrição judicial.

Diante desse contexto, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025